Tribunal: STF
Processo: HC 69606
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
"HABEAS  CORPUS". TRAFICO DE ENTORPECENTES. REGIME FECHADO.
ARTIGO  2. PAR. 1. DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS.
         DETERMINANDO  A LEI N.  8072/90 O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA
PENA EM  REGIME FECHADO, NA HIPÓTESE DE TRAFICO DE ENTORPECENTES,
NÃO HÁ DIREITO A PRISÃO DOMICILIAR. LAUDO PSIQUIATRICO ENUNCIATIVO
DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO QUE ENSEJA ANALISE DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO.
         "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.